Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das negativações e dos protestos efetuados em desfavor da parte agravada, cujo fundamento sejam os débitos listados em documento apresentado na origem, viabilizando a emissão de certidão negativa até que seja proferida sentença de mérito.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O Distrito Federal sustenta que os atos administrativos, especialmente os de natureza tributária, gozam da presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual ilegalidade ou erro na constituição do crédito por meio de prova inequívoca. Ressalta que, no caso em análise, inexiste prova robusta de que a cobrança seja indevida, sendo incabível a concessão de tutela antecipada que inverte a presunção de legalidade que milita em favor da Fazenda Pública.

4. A controvérsia refere-se à possibilidade de suspensão das negativações e dos protestos efetuados em desfavor da agravada em razão da existência de débito tributário vinculado ao seu nome.

5. No caso, o que se verifica dos autos é que os débitos inscritos em dívida ativa, e que fundamentam as negativações e os protestos efetuados em nome da agravada, decorrem de corresponsabilidade tributária que lhe foi atribuída pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal por dívida de sociedade empresária.

6. A responsabilidade tributária de sócios e administradores é limitada a casos de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial a fim de se perquirir eventual liame subjetivo entre eventuais práticas dolosas de irregularidade fiscal e o inadimplemento do tributo.

7. O enunciado 430 do STJ estabelece que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

8. A questão relativa à atribuição de responsabilidade tributária à agravada exige dilação probatória, sedo, todavia, incabível a análise de provas nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

10. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.